Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600577-78.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0600577-78.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600577-78.2024.6.16.0083, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), por fraude à cota de gênero, a teor do disposto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 - Lei
das Eleições, proposta por Celso Varela de Oliveira em face de Kauana Duarte da Silva, Rudinei
Briedes, Edson Jose da Silva, Claudia Facco Brito, Ederson Slobozan, Janete Griebler do Amaral,
Miguel Santos da Silva e Paulo Sergio De Lima, candidatos ao cargo de vereador pelo Partido
Liberal (PL), no município de Pinhal de São Bento/PR, no pleito municipal de 2024. O Investigante
alegou que a Investigada Kauana Duarte da Silva integrou a chapa do Partido Liberal (PL) tão
somente para cumprimento da cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha e
participado como candidata, desatendendo o partido à exigência legal, já que, de fato, o partido
teria concorrido com apenas duas candidatas do sexo feminino. Alegou que a candidata Kauana
teve apenas um voto; que sua prestação de contas seria sem movimentação financeira, já que
recebeu apenas uma doação de outro candidato; e que não realizou atos efetivos de campanha
eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO VARELA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DE LIMA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
MIGUEL SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
JANETE GRIEBLER DO AMARAL (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
EDERSON SLOBOZAN (RECORRIDO)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
CLAUDIA FACCO BRITO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
EDSON JOSE DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
RUDINEI BRIEDES (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
KAUANA DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879473
22/04/2026
13:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44879473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.136

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600577-
78.2024.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - OAB/PR85260
RECORRIDO: KAUANA DUARTE DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: RUDINEI BRIEDES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: EDSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: CLAUDIA FACCO BRITO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: EDERSON SLOBOZAN
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: JANETE GRIEBLER DO AMARAL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: MIGUEL SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE LIMA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Num. 44879473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS
DA
SÚMULA TSE 73 COMPROVADOS.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face de
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas Eleições
2024, diante da alegada candidatura fictícia
de candidata ao cargo de vereadora.
2. A AIJE foi ajuizada sob o fundamento de
que a candidata obteve votação inexpressiva,
prestou contas de forma padronizada, não
efetuou gastos de campanha relevantes, não
usou recursos próprios, não recebeu verbas
do partido e não fez campanha nas redes
sociais, tampouco nas ruas.
3. A ação foi julgada improcedente sob o
fundamento de que, embora presentes
elementos indiciários caracterizadores da
fraude, as circunstâncias não permitem
concluir que a candidatura impugnada é, de
fato, fictícia, devendo-se privilegiar o
princípio do in dubio pro sufrágio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a candidatura feminina questionada constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista
no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e (ii)

Num. 44879473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
avaliar a possibilidade de decretação da
inelegibilidade para os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexpressividade na votação da
candidata, que obteve apenas 01 (um) voto,
é um forte indício de ausência de intenção de
concorrer ao pleito.
6. A movimentação financeira registrada na
prestação de contas foi padronizada e pouco
relevante, com um único registro de receita
referente a uma doação de valor baixo,
integralmente empregado na confecção de
materiais gráficos.
7. A comprovação do gasto relacionado à
produção de material gráfico não pode ser
considerada, por si só, como elemento hábil
a demonstrar a intenção de concorrer e a
efetiva realização de atos de campanha pela
candidata.
8. As alegações de impedimento de
participação mais ativa na campanha em
razão de gravidez de risco não estão
acompanhadas de documentos idôneos.
9. A prova oral produzida em Juízo converge
no sentido de que a candidata não
demonstrou engajamento na divulgação da
candidatura.
10. A omissão do dirigente partidário quanto
à verificação da regularidade e da efetiva
participação
da
candidata
implicou
contribuição direta para o vício na formação
da chapa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e julgar procedente a
AIJE, determinando a cassação do DRAP do
Partido Liberal (PL), a cassação dos

Num. 44879473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
diplomas dos candidatos vinculados ao
partido, a nulidade dos votos atribuídos à
legenda, a redistribuição dos lugares obtidos
e a declaração de inelegibilidade de Kauana
Duarte da Silva e Rudinei Briedes.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero resta caracterizada quando comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito,
evidenciada pela votação inexpressiva, falta
de movimentação financeira relevante e
ausência de atos de campanha. 2. A omissão
do dirigente partidário em verificar a
regularidade e a efetiva participação da
candidata contribui para o vício na formação
da chapa. 3. A cassação do DRAP é medida
que se impõe diante da constatação da
fraude à cota de gênero, independentemente
da comprovação da anuência dos demais
candidatos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Resolução CNJ nº 492
de 17/03/2023.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgR-REspe
nº
0600986-
33.2020.6.19.0076/RJ, Rel. Min. Isabel
Gallotti, DJe de 14/06/2024; TSE, AgR no
REspe nº060068534, Relator Min. Raul
Araujo Filho, DJE de 13/05/2024; TSE, ED
no REspe nº 060099653, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 11/12/2024; TRE/PR, REI
nº060135644, Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, DJE de 10/11/2025; TRE/PR, RE nº
060054419/PR.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani. Publicado no DJe de 28/08/2024;
TRE/PR. REI nº 0600316-51, Des. Eleitoral
Luiz Osório Moraes Panza, DJE de
19/12/2025.

Num. 44879473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/04/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO VARELA DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo juízo da 83ª Zona Eleitoral - Santo Antônio
do Sudoeste (id. 44779277), que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada em face dos candidatos ao cargo de vereador lançados
pelo Partido Liberal - PL, no município de Pinhal de São Bento, nas Eleições
2024, por prática de fraude à cota de gênero, diante da suposta candidatura
fictícia de Kauana Duarte da Silva.
Inicialmente, a AIJE foi julgada improcedente sob o fundamento de que o autor
não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, embora presentes elementos
indiciários, não havia prova inconteste de ajuste fraudulento, aplicando-se o
princípio do in dubio pro sufragio (id. 44381016).
Contudo, após o acolhimento pela Corte Regional da tese recursal do

Num. 44879473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
investigante (id. 44381022), de cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e
os autos retornaram à origem para a instrução (id. 44779236).
Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo investigante (ids. 44779259 a 44779264) e, na sequência,
apresentadas alegações finais pelo investigante (id. 44779266), pelos
investigados (id. 44779268) e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44779275).
Foi proferida nova sentença (id. 44779277) julgando improcedente a ação por
considerar que, embora presentes elementos indiciários caracterizadores da
fraude à cota de gênero, as circunstâncias verificadas in casu não permitem
concluir que a candidatura impugnada é, de fato, fictícia, concebida com o estrito
propósito de burlar a cota mínima de gênero, motivo pelo qual deve-se
privilegiar o princípio do in dubio pro sufragio.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente, alegando, em suas razões (id.
44779283), que a sentença reconhece os indícios de fraude à cota de gênero, mas
não avalia corretamente o arcabouço probatório presente nos autos ao julgar
improcedente a ação.
Sustenta que restou comprovado nos autos o preenchimento de todos os
elementos da Súmula TSE nº 73, pois a candidata: obteve somente 01 (um) voto
na eleição, sendo questionável que tenha votado em si mesma; seus familiares
declararam voto em outro candidato do PL (Rudinei Briedes); prestou contas de
forma padronizada (pois verba recebida foi gasta no mesmo valor); não efetuou
gastos de campanha relevantes; não usou recursos próprios; não recebeu verbas
do PL, sendo o único doador de campanha indivíduo que doou para outros
candidatos do mesmo partido; e não fez campanha nas redes sociais (que sequer
indicou à Justiça Eleitoral) e nem nas ruas (a impressão de santinhos teria

Num. 44879473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
ocorrido poucos dias antes da eleição e a confecção de materiais impressos, por
si só, não demonstra a prática de atos de campanha).
Ressalta que Kauana apenas concorreu em substituição à candidata cujo registro
foi indeferido e desde o momento da candidatura nunca realizou nenhum ato de
campanha. Acrescenta que o fato de a gravidez da candidata ser de risco
intermediário já era conhecido no momento da candidatura, afastando a alegação
de que o estado de saúde impediu os atos de campanha.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, visando a reforma
da sentença para julgar procedente a AIJE, reconhecendo a candidatura simulada
de Kauana e, consequentemente, a cassação do DRAP do Partido Liberal (PL),
com a consequente declaração de nulidade dos votos dados aos candidatos que
concorreram pelo Partido e o imediato afastamento dos eleitos Rudinei Briedes e
Edson Jose da Silva, além da determinação imediata do recálculo do quociente
eleitoral e partidário, com a reclassificação dos demais candidatos de outros
partidos, além da cassação do registro de todos os réus e a declaração de
inelegibilidade de Rudinei Briedes (dirigente partidário) e de Kauana Duarte da
Silva por oito anos, diante dos ilícitos eleitorais cometidos.
Em contrarrazões (id. 44779292), destacando a “dificuldade de eleição de
mulheres em Pinhal São Bento”, os recorridos defendem a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos, por ausência de prova robusta e
inconteste da fraude à cota de gênero, conforme exigência pacificada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, bem como porque a votação
inexpressiva não pode ser o único critério para cassação de mandato, em especial
quando comprovada a efetiva realização de atos de campanha por meio da
confecção de materiais gráficos para divulgação.

Num. 44879473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44802063) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, em suma, por
considerar que a candidatura de Kauana foi formalizada apenas para fins de
cumprimento do percentual mínimo exigido pela cota de gênero, sem qualquer
efetiva intenção de participação no pleito, haja vista se verificar a presença
cumulativa dos elementos elencados na Súmula TSE 73 nos autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I - Tempestividade
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJE/TRE-PR em 22/09/2025 (id.
44779284). O recurso foi interposto na mesma data (id. 44779283), sendo,
portanto, tempestivo.
Dessa forma, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II - Mérito
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a
igualdade na representação da população por meio da promoção de candidaturas
de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:

Num. 44879473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O estudo da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho
percorrido desde então para tornar efetiva esta previsão legal, especialmente
porque muitas foram e ainda são as manobras utilizadas pelos partidos políticos
para burlar a norma e também porque demorada foi a resposta e atuação efetiva
do Poder Judiciário cumprindo o seu papel de zelar pela aplicação do princípio
democrático, sob o prisma da correta representatividade do eleitorado.
Nessa perspectiva, a Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de
viabilizar o reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar
parâmetros objetivos para sua configuração. Não obstante, a redação do verbete
evidencia a necessidade de analisar os elementos indiciários enumerados em
conjunto com as circunstâncias do caso concreto para conclusão a respeito do
ilícito:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas

Num. 44879473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Da mesma forma a Resolução TSE nº 23.735/2024, traz essas importantes
diretrizes a respeito dos elementos que servem para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma, dos atos partidários que contribuem para sua
configuração e, ainda, evidencia a dispensa de demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis):
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e
que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com
aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada
de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político
ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas
femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a
ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas
as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da
lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido
e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral. [...]

Num. 44879473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
No caso, o ponto de discussão repousa sobre existirem ou não elementos aptos a
comprovar que a candidatura de Kauana Duarte da Silva foi realizada pelo
Partido Liberal - PL de Pinhal de São Bento com o único intuito de preencher
formalmente a cota de gênero prevista na legislação e viabilizar a chapa
proporcional, em especial as 05 (cinco) candidaturas masculinas.
A sentença recorrida (id. 44779277), destacando a prevalência do princípio do in
dubio pro sufragio, consigna que os elementos indiciários verificados no caso
são insuficientes para conclusão de que a candidatura impugnada é fictícia e
concebida com o estrito propósito de burlar a cota de gênero, sobretudo porque
“de todos os documentos juntados aos autos extrai-se material suficiente para
constatar que houve, sim, divulgação da candidatura, mediante a produção de
material de campanha, de modo que não se desincumbiu a parte investigante do
seu ônus de comprovar que a candidata não realizou atos efetivos de campanha”.
O recorrente, por sua vez, afirma que resta inconteste a presença dos três
elementos indiciários previstos na Súmula TSE 73 e a magistrada sentenciante
não avaliou corretamente o arcabouço probatório presente nos autos.
Em primeiro lugar, seguindo a ordem de análise conforme disposição dos
critérios elencados na Súmula TSE 73, observa-se que a inexpressividade na
votação pode ser identificada claramente no caso, pois Kuana obteve somente 01
(um) voto nas eleições municipais de 2024.
Embora os investigados argumentem a “dificuldade de eleição de mulheres em
Pinhal São Bento”, de uma análise comparativa infere-se que as outras duas
candidatas do PL, Janete do Amaral e Claudia Brito, obtiveram votação
consideravelmente superior (12 e 11 votos, respectivamente), indicando um
engajamento mínimo.

Num. 44879473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Tal circunstância reforça a tese de que a candidata impugnada não teve real
intenção de concorrer ao pleito e isso foi demonstrado pela falta de apoio dos
próprios familiares. Quanto aos familiares, foi apresentada ata notarial (id.
44380876) com prints de postagens da sogra de Kaune manifestando
expressamente apoio ao candidato Rudinei Briedes nas redes sociais. Este,
curiosamente, era presidente do PL de Pinhal de São Bento à época dos fatos e
foi também o vereador mais votado no município.
De todo modo, o baixo desempenho nas urnas não basta para o reconhecimento
da fraude.
Assim, passando ao segundo elemento indiciário, é incontroverso que a
movimentação financeira registrada na prestação de contas foi padronizada e
pouco relevante, visto que o único registro de receita diz respeito a uma doação
de Vlademir Francisco Manenti, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais), integralmente empregado para a confecção de materiais gráficos (id.
44380993).
Como bem salienta o recorrente, a data de emissão da nota fiscal relativa ao
serviço (24/09/2025) indica que a contratação ocorreu há poucos dias da eleição.
Essa circunstância reforça a hipótese de que o pedido não foi realizado com
antecedência necessária e a entrega do material não foi concretizada a tempo para

Num. 44879473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
eficácia de uma campanha minimamente séria.
A Procuradoria Regional Eleitoral ainda salienta que “não há registro de qualquer
despesa ou receita relativa ao uso de veículos, combustível ou cabos eleitorais
que atestem que os impressos foram realmente entregues”.
Neste ponto, já adentrando o terceiro elemento indiciário da Súmula TSE 73,
cumpre pontuar que cabe razão ao recorrente sobre o fato de que a comprovação
do gasto relacionado à produção de material gráfico não pode ser considerada,
por si só, como elemento hábil a comprovar a intenção de concorrer ao pleito e a
efetiva realização de atos de campanha pela candidata.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a compreensão nesse
sentido. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO.
[...]
5. A suposta produção de material de propaganda deve ser acompanhada
de prova da sua efetiva distribuição, o que não se evidencia no caso.
Precedentes.
6. O comparecimento das candidatas à convenção partidária não comprova
engajamento na promoção da política afirmativa, pois se cuida de reunião
preparatória que não se confunde com atuação efetiva pela disputa eleitoral.
Precedentes.
[...]
10. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE. AgR-REspEl n. 0600986-33.2020.6.19.0076/RJ, Min. Isabel Gallotti,
DJe de 14/06/2024. Sem destaques no original.)

Num. 44879473 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58

Tais aspectos adquirem relevância maior no caso porque as alegações de
impedimento de participação mais ativa na campanha em razão de gravidez de
risco não estão acompanhadas de documentos idôneos, como mencionado
anteriormente em decisão desta relatoria (id. 44539486).
Repisa-se, a carteira da gestante apresentada (id. 44380994) não contém nitidez
necessária para a compreensão das anotações e nem mesmo o nome da gestante:
O “Laudo de Teste Rápido”, por sua vez, contém informação inconsistente sobre
a data de nascimento de Kauna e a data de realização do exame está rasurada:

Num. 44879473 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Se não fosse isso, observa-se que os referidos documentos não atestam
impeditivo para a realização de atos de campanha pela candidata. Logo, a decisão
com que neles se fundamenta está na contramão da jurisprudência desta Corte, a
qual reconhece que a simples alegação de problemas pessoais e de saúde não
justificam a inação total da candidata:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A candidatura de Rita de Fátima Grosskopf apresentou elementos
caracterizadores de fraude à cota de gênero, conforme a Súmula 73 do TSE,
incluindo votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha e utilização
de recursos financeiros de forma irrisória.
8. A alegação de problemas pessoais e de saúde da candidata não justifica
a total inação e a ausência de renúncia formal, o que permitiu a
manutenção de sua candidatura apenas para cumprir o requisito
numérico da cota de gênero.
9. A ausência de renúncia formal por parte de Rita de Fátima
possibilitou a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o
requisito numérico da cota de gênero, sem a comprovação de qualquer
intenção genuína de participação no pleito eleitoral.
10. O Presidente do diretório municipal à época dos fatos, Jean Olavo
Simões, mostra-se responsável, enquanto dirigente partidário, ao se omitir
“em adotar qualquer providência para recompor a nominata ou substituir a
candidata inativa, mesmo diante da evidente ausência de engajamento”;
[...]

Num. 44879473 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
12. A cassação do DRAP decorre da constatação da fraude à cota de gênero,
independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a AIJE, determinando a cassação do DRAP do
Partido Solidariedade, a anulação dos votos atribuídos à legenda, a
redistribuição dos lugares obtidos na eleição proporcional e a declaração de
inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf e Jean Olavo Simões.
Tese de Julgamento: 1. A candidatura com votação zerada, ausência de atos
de campanha e utilização irrisória de recursos financeiros configura fraude à
cota de gênero. 2. A ausência de renúncia formal, mesmo diante de problemas
pessoais, permite a manutenção da candidatura apenas para cumprir o
requisito numérico da cota de gênero. 3. O dirigente partidário que se omite
em recompor a nominata diante da inatividade da candidata é responsável
pela fraude. 4. A cassação do DRAP decorre da constatação da fraude à cota
de gênero, independentemente da prova de participação dos demais
candidatos.
[...]
(TRE/PR. REI nº060135644, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE de
10/11/2025. Sem destaques no original)

Ademais, como bem pontua o recorrente, na carteira de gestante apenas está
assinalado o risco considerado intermediário a partir de 22/08/2024, ou seja,
momento anterior ao pedido de registro de candidatura (RCand nº 0600328-
30.2024.6.16.0083), que ocorreu em 06/09/2024.
Em decisão mais recente, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a
tese de desistência tácita não se sustenta quando os problemas de saúde são
preexistentes ao registro de candidatura, vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE
ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
FRAUDE
CARACTERIZADOS.
ALEGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA
TÁCITA
EM
RAZÃO
DE
DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO
DESCONSTITUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 73 DO TSE.
CONCLUSÃO:
CASSAÇÃO
DO
DRAP,
INELEGIBILIDADE
E

Num. 44879473 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
NULIDADE DOS VOTOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e por partido em face da sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava apurar fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de 2024, em razão do lançamento de
candidatura fictícia.
2. O MPE alegou que uma das candidatas obteve votação inexpressiva,
movimentação financeira irrisória e não praticou atos de campanha,
caracterizando fraude à cota de gênero.
3. O Juízo Eleitoral julgou improcedente a AIJE, entendendo que a votação
inexpressiva não configura fraude por si só, a não utilização de recursos
próprios não é fator indiciário de fraude, a declaração da candidata de não
realização de atos devido a doença evidencia uma desistência tácita e a
presença do elemento subjetivo (dolo) é imprescindível para a caracterização
da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do
registro da candidatura feminina questionada constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; e (ii) avaliar a possibilidade de decretação da inelegibilidade para
os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais pelo Partido
Progressistas (PP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação inexpressiva da candidatura feminina questionada, somada à sua
movimentação financeira irrisória e padronizada, constituída apenas de
recursos estimáveis oriundos da agremiação, e à ausência de realização de
atos efetivos de campanha eleitoral, indicam a ocorrência de fraude à cota de
gênero.
6. A tese de desistência tácita da candidatura não se sustenta, pois os
problemas de saúde da candidata eram preexistentes ao registro da
candidatura, e não houve esforços iniciais mínimos de realização da
campanha.
7. O elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e
o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da
fraude na cota de gênero.
8. A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação
de inelegibilidade, sendo cristalina a inelegibilidade da recorrida titular da
candidatura fictícia, bem como do presidente da agremiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, julgando a
demanda procedente, especialmente para: a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) Partido Progressistas (PP) de
Reserva e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente
de prova de participação, ciência ou anuência; b) a inelegibilidade daqueles

Num. 44879473 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, JOCELENE ONISZKI e
JOSÉ LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK; c) a nulidade dos votos obtidos pelo
Partido Progressistas (PP) de Reserva, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de gênero resta caracterizada quando
comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito,
evidenciada pela votação inexpressiva, falta de movimentação financeira
relevante e ausência de atos de campanha. 2. A alegação de renúncia tácita
decorrentes de problemas de saúde não exime o partido da responsabilidade
de assegurar o cumprimento da cota de gênero, especialmente quando ausente
a comunicação formal e demonstrada a inércia em solucionar os problemas da
candidata. 3. A cassação do DRAP é medida que se impõe diante da
constatação da fraude à cota de gênero, independentemente da comprovação
da anuência dos demais candidatos.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §§ 9º e 10; Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei nº 64/90, art. 22, XIV; Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RESPE nº 060203374, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
Rel. Min. Jorge Mussi; TSE, Súmula nº 73; TSE, ADI 5617, Rel. Min. Edson
Fachin; TSE, Consulta 060025218/DF, Rel. Min. Rosa Weber; TSE, REspEl
nº 0600986-77/RN, rel. Min. Sérgio Banhos; TSE, RO nº 0600979-85/RN,
rel. Min. Sérgio Banhos; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº060054419, Desª.
Claudia Cristina Cristofani; TRE-PR, REl: 06003636720246160025, Rel.
Julio Jacob Junior; TRE/PR, REl nº060086849, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz; TRE-PR, REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119,
Relatora: Desa. Claudia Cristina Cristofani; TSE, AgR-REspEl nº 0600311-
66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho; TSE, RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL nº 060142380, Rel. Min. Edson Fachin.
(TRE/PR. REI nº0600316-51, Des. Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE
de 19/12/2025. Sem destaques no original.)

Diante disso, tem-se que os argumentos da defesa, quanto à comprovação da
prática de atos de campanha pela candidata, não obstante tenham sido acolhidos
pelo Juízo de origem, não são consistentes, uma vez que se resumem ao registro
de despesas com materiais gráficos e a alegações de que a candidatura foi
amplamente divulgada sem nenhuma prova de tais atos.

Num. 44879473 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Não se pode olvidar que, embora não haja determinação legal obrigando o(a)
candidato(a) a utilizar determinado meio para realizar campanha, em um cenário
de dificuldades logísticas para distribuição de materiais gráficos ou de limitações
para realização de atos presenciais em decorrência de problemas de saúde, como
indicam a defesa e a decisão recorrida, sobressai a falta de uso das redes sociais,
que é um meio de divulgação gratuito, que não exige profissionalismo e possui
grande alcance no cenário contemporâneo.
Outrossim, vê-se que a prova oral produzida em Juízo, ainda que o valor
probatório tenha sido relativizado, converge no sentido de que Kauna não
demonstrou engajamento na divulgação da candidatura.
Alfredo João Schuster, ouvido na qualidade de testemunha (ids. 44779261 e
44779262), afirmou que reside no município há 39 anos, logo conhece a maior
parte da comunidade. Confirmou ter acompanhado ativamente a eleição em
2024, mas indicou não conhecer Kauana. Disse que não chegou a ver material de
campanha da candidata.
Irio Fernandes, ouvido como informante (id. 44779263), afirmou que reside no
município há 35 anos, mas não conhece Kauana, embora acredite que certamente
a reconheceria se ela fosse da comunidade. Disse que teve conhecimento da
candidatura, mas não presenciou nenhum ato de campanha da candidata nas ruas
e nem nas redes sociais.
Douglas Eduardo Boeira (id. 44779264), ouvido como informante, pois
presidente do partido do investigante, afirmou que embora conheça 90% da
população do município, vez que é comerciante, não conhece Kauana. Relatou
ter acompanhado as eleições municipais e participado ativamente, conhecendo a
grande maioria dos candidatos, porém não viu Kauana realizando atos de

Num. 44879473 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
campanha presenciais e nem nas redes sociais.
Ressalte-se em um contexto no qual não há renúncia formal e não resta
comprovado motivo suficiente para impedir a participação efetiva na campanha,
não é aceitável o argumento defensivo no sentido de que “fatores como o baixo
engajamento do eleitorado e desconhecimento entre a população local podem
levar à decisão da candidata e seus familiares adotar escolhas trágicas e não
votarem nela”.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que a alegação de desistência tácita
“deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar
ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha eleitoral”
(TRE/PR. RE nº 060054419/PR. Des. Claudia Cristina Cristofani. Publicado no
DJe de 28/08/2024).
Isso posto, frisa-se que dentro do contexto judicial para a comprovação da
ocorrência de fraude à cota, não raro há que se ponderar quando a exigência de
produção de provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha poderia
se tornar medida desarrazoada e contrária à própria medida afirmativa e ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto na Resolução
CNJ nº 492 de 17/03/2023.
In casu, não foi juntada pelos investigados prova mínima do envolvimento da
candidata para realização de uma campanha idônea. De outro lado, existem
elementos indiciários e um contexto fático de dificuldade de construção da chapa
com as candidaturas femininas necessárias para cumprimento dos ditames legais
(com necessidade de substituição de outra candidata), demonstrado tanto pelas
provas colacionadas pelos recorrentes quanto pela prova oral colhida em juízo,

Num. 44879473 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
que em conjunto alicerçam a prática do ilícito.
Diante de todo o exposto, tem-se que, ao contrário do que conclui a sentença, há
um conjunto probatório suficiente e coerente, construído por elementos que
evidenciam tanto a presença dos três dos elementos indiciários e indicativos de
fraude à cota de gênero previstos no verbete da Súmula TSE 73 como o contexto
fático em que se desenvolveu a fraude. Ou seja, permitindo afirmar que a
candidatura de Kauana Duarte da Silva era fictícia e visou unicamente a
preencher, de modo artificial, a cota de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/97 e, com isso, viabilizar o lançamento da chapa proporcional composta
por 5 (cinco) candidatos do gênero masculino e 3 (três) candidatas do gênero
feminino.
O reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequência
automática, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e do diploma de todos os candidatos a ele vinculados, a nulidade dos
votos obtidos pelo partido e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Trata-se de consequência decorrente do sistema proporcional e que independe de
demonstração de ciência prévia dos candidatos que compuseram a chapa.
Entretanto, no que se refere à inelegibilidade, sanção de caráter personalíssimo, é
necessária a análise de elementos subjetivos que indiquem que todos os(as)
investigados(as) praticaram ou anuíram com a conduta. É o que se extrai da regra
disposta no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou

Num. 44879473 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Quanto à investigada Kauana Duarte da Silva, tem-se que agiu voluntariamente
ao concordar com a candidatura para compor, mesmo que só formalmente, a
Chapa proporcional lançada pelo Partido Liberal - PL em Pinhal de São Bento,
motivo pelo qual é cabível tal penalização pela conduta.
No que diz respeito a Rudinei Briedes, tem-se que justamente por ocupar o cargo
de dirigente partidário, sua omissão quanto à verificação da regularidade e da
efetiva participação da candidata implicou contribuição direta para o vício na
formação da chapa, afrontando o disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
cuja finalidade é assegurar a inclusão real de mulheres na política, e não seu
mero uso como instrumento formal para burlar a legislação.
Anote-se que as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que “não integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude
na cota de gênero” (TSE. AgR no REspe nº060068534, Relator Min. Raul
Araujo Filho, DJE de 13/05/2024), “bastando, para tanto, o desvirtuamento
finalístico da norma” (TSE. ED no REspe nº 060099653, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 11/12/2024).
Em suma, demonstrada a fraude à cota de gênero a hipótese é de procedência das
demandas para o fim de cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Liberal - PL de Pinhal de São Bento nas Eleições
2024; cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados; declarar a

Num. 44879473 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
nulidade dos votos obtidos pelo referido partido e a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário; bem como de impor a sanção de inelegibilidade, pelo prazo
de 8 (oito) anos, aos investigados Kauana Duarte da Silva e Rudinei Briedes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de:
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
para o fim de:
(a) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
apresentado pelo Partido Liberal - PL de Pinhal de São Bento nas Eleições 2024;
(b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados;
(c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Liberal - PL de Pinhal de
São Bento nas Eleições 2024;
(d) determinar ao juízo competente que dê cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário;
e
(e) declarar a inelegibilidade de Kauana Duarte da Silva e Rudinei Briedes pelo
período de 8 (oito) anos a contar das Eleições 2024.
Aos recorridos é assegurada a continuidade do exercício do mandato até o
esgotamento da instância ordinária, ou seja, enquanto não publicado eventual
acórdão em primeiros embargos de declaração desta decisão (TSE, TutAntAnt nº
060071865, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02/10/2025), ressalvada a hipótese de
eventual obtenção de efeito suspensivo junto à Superior Instância.

Num. 44879473 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I - VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Em seu judicioso voto, a Excelentíssima Relatora, Desembargadora Eleitoral Claudia
Cristina Cristofani, entendeu pela reforma da sentença proferida pelo juízo da 83ª Zona
Eleitoral de Pinhal de São Bento, que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral, por considerar não demonstrada a ocorrência de fraude à cota de gênero na
candidatura de Kauana Duarte da Silva, lançada pelo Partido Liberal no município de
Pinhal de São Bento.
Conquanto se reconheça a pertinência e a profundidade dos fundamentos expostos pela
Excelentíssima Relatora, entende-se que o conjunto probatório dos autos conduz à
conclusão oposta, pela não caracterização da fraude à cota de gênero.

I.I. DOS VETORES INTERPRETATIVOS APLICÁVEIS AOS REQUISITOS DA SÚMULA
73 DO TSE
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no art. 10,
§3º, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que
estabelecem que cada partido político preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, a
nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade aos

Num. 44879473 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
envolvidos.
Esse tipo de manobra, além de consubstanciar violação às normas eleitorais, também
enfraquece o objetivo de promover uma verdadeira representação política feminina, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não disputarão
efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são incluídos na
lista do partido tão somente para atender à necessidade de preenchimento do mínimo de
30%, viabilizando-se, com isso, a presença do partido e de seus candidatos nas eleições.
Trata-se, portanto, de burla à regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao
incremento da participação feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça
na fase do registro de candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais
palpáveis depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos
à suposta candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de contas sem
registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito
Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323)

O colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a qual institui requisitos para
configuração da fraude, quais sejam: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e iii) a
inexistência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
Entretanto, esses requisitos não podem ser aferidos de forma meramente aritmética,
como se bastasse a constatação de votação reduzida, a inexistência de movimentação
financeira expressiva ou a ausência de atos de campanha, para que se conclua,
automaticamente, pela fraude.
Trata-se de hipótese sancionatória de natureza grave, com repercussões diretas sobre a
soberania popular e sobre a higidez do mandato eletivo, na medida em que pode culminar
na cassação de diplomas, na anulação de votos validamente atribuídos e na
reconfiguração do resultado do pleito. Por essa razão, a incidência da Súmula 73 do TSE
não comporta interpretação meramente formal, mas exige exame rigoroso do contexto em
que inseridas as candidaturas femininas.
Nesse cenário, a presença dos requisitos impostos na Súmula 73 do TSE deve ser
constatada necessariamente a partir de três vetores interpretativos essenciais: i) a
realização de exame comparativo e paritário em relação aos candidatos do gênero
masculino que se encontrem no âmbito da mesma agremiação partidária; e ii) a
consideração do contexto específico em que a candidatura foi lançada e desenvolvida; iii)
a perspectiva de gênero.
A análise comparativa e paritária em relação aos candidatos do gênero masculino

Num. 44879473 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
justifica-se porque tais indicadores não são fenômenos exclusivos de candidaturas
femininas, sendo igualmente verificáveis em candidaturas masculinas sem que delas se
presuma qualquer ilicitude.
Adotar critérios dissociados da realidade global das candidaturas do partido, para fins de
configuração da fraude, implicaria tratamento desigual e potencial estigmatização das
mulheres, em afronta ao princípio da isonomia, além de presunção negativa fundada
unicamente no gênero.
Somente a partir de uma análise paritária, que considere o comportamento eleitoral de
todos os candidatos inseridos em semelhante realidade, é possível avaliar se a votação
obtida, se a movimentação financeira ou se os atos de campanha destoam de maneira
relevante do padrão verificado ou se estão inseridos na normalidade do pleito.
Por sua vez, a consideração do contexto específico em que a candidatura foi lançada e
desenvolvida, incluindo as condições estruturais do partido, a distribuição interna de
recursos, a estratégia eleitoral adotada e as particularidades sociopolíticas da
circunscrição, é imprescindível, uma vez que a análise descontextualizada pode converter
indícios frágeis em presunções indevidas, desviando a finalidade da norma, que é coibir
candidaturas fictícias, e não penalizar candidaturas reais que, por múltiplos fatores, não
lograram êxito eleitoral.
Assim, não é suficiente a verificação isolada de dados numéricos para configuração dos
requisitos previstos na súmula 73 do TSE. Somente a demonstração consistente de que
tais indicadores são excepcionalmente discrepantes no contexto eleitoral, revelando
padrão incompatível com a dinâmica das demais candidaturas, e que não decorreram das
condições concretas da disputa, é que pode autorizar a incidência da súmula.
Em outras palavras, é imprescindível comprovar que os dados apontados não são
expressão da realidade eleitoral vivenciada, mas sim resultado de conduta
deliberadamente orientada à simulação da candidatura.
A cota de gênero constitui típica ação afirmativa, concebida para enfrentar a histórica sub-
representação feminina nos espaços de poder e decisão. Trata-se de instrumento voltado
à concretização da igualdade material, reconhecendo que mulheres e homens não partem
das mesmas condições no ambiente político-partidário, seja em termos de acesso a
recursos, redes de apoio, visibilidade ou capital político acumulado.
Por essa razão, a análise dos requisitos que supostamente indicam a ocorrência de
fraude também deve necessariamente incorporar a perspectiva de gênero como vetor
interpretativo. Isso significa reconhecer que a finalidade da norma não é apenas
assegurar um número mínimo formal de candidaturas femininas, mas viabilizar sua
participação efetiva e progressiva na disputa eleitoral.
A interpretação jurídica, portanto, não pode ignorar o contexto de desigualdade estrutural
que fundamenta a própria existência da ação afirmativa. Adotar interpretação baseada
exclusivamente em critérios objetivos pode gerar efeito reverso: ao invés de coibir fraudes

Num. 44879473 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
reais, acaba por desencorajar o lançamento de candidaturas femininas, sobretudo em
contextos municipais de menor porte, nos quais a disputa é marcada por forte
concentração de votos em poucos candidatos competitivos.
Assim, a perspectiva de gênero impõe leitura sistemática e teleológica da súmula,
orientada pela promoção da igualdade substancial. As medidas de repressão à fraude são
imprescindíveis para preservar a integridade do sistema eleitoral, mas não podem ser
aplicadas de modo a esvaziar ou inviabilizar a própria política pública que buscam
resguardar. A interpretação deve, portanto, equilibrar a tutela da lisura do pleito com a
máxima efetividade da ação afirmativa, sob pena de transformar instrumento de inclusão
em mecanismo indireto de exclusão.
Na espécie, a controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no
cumprimento da cota de gênero, sob a alegação de que o Partido Liberal no município de
Pinhal de São Bento teria registrado a candidatura de Kauana Duarte da Silva
exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente formais,
conforme se passa a expor.

I.I.I. DA VOTAÇÃO INEXPRESSIVA
No que diz respeito ao desempenho da candidata, observa-se que Kauana Duarte da
Silva alcançou um único voto no município de Pinhal de São Bento, para o qual foi
apurada a marca de 2.376 votos válidos nas Eleições Municipais de 2024.
Os candidatos que receberam as menores quantidades de votos foram os seguintes:

Num. 44879473 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58

Num. 44879473 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Depreende-se que houve 20 candidatos com votação igual ou inferior a 12 votos, dos
quais 8 são homens e 12 são mulheres. Os candidatos Eder Slobozan e Miguel, também
filiados ao Partido Liberal, receberam apenas 8 votos. As candidatas menos votadas
foram Kauana, filiada ao PL, com 1 voto, Dani, filiada ao PSDB, com 1 voto, e Simone,
também do PSDB, com 2 votos.
Disso infere-se que Kauana efetivamente recebeu apenas um voto, não tendo sido,
contudo, a única candidata em situação de baixa votação no município. Registre-se que
Tanaca, filiado ao PSDB, foi o candidato do sexo masculino menos votado, obtendo
apenas cinco votos, o que evidencia que votações inexpressivas não constituem, por si
sós, elemento suficiente para caracterizar irregularidade ou fraude.
Entretanto, o caso em análise apresenta particularidade relevante que não pode ser
desconsiderada: a candidatura de Kauana ocorreu em caráter de substituição, tendo seu
pedido de registro sido deferido somente em 17-9-2026.
Essa circunstância impacta diretamente as condições materiais de disputa, especialmente
no que se refere ao tempo disponível para a prática de atos de campanha.
É fato notório que o período eleitoral constitui fator determinante para a consolidação de
uma candidatura, sendo essencial para a divulgação de propostas, construção de
identidade política, mobilização de eleitores e captação de apoios. Candidaturas que
dispõem de maior lapso temporal para tais atividades naturalmente partem de posição

Num. 44879473 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
mais vantajosa no pleito.
No caso concreto, Kauana contou com apenas 19 dias de campanha efetiva, período
significativamente inferior ao usufruído pelos demais candidatos, que puderam
desenvolver suas estratégias eleitorais ao longo de toda a fase ordinária de campanha. A
redução substancial do tempo hábil compromete a competitividade e a paridade de armas,
princípios que norteiam o processo eleitoral democrático.
Assim, qualquer candidatura lançada em condições objetivamente desfavoráveis, como a
limitação temporal, encontra dificuldade adicional para alcançar o eleitorado, circunstância
que pode justificar o parco desempenho eleitoral.
Entender que a candidata Kauana Duarte da Silva obteve votação inexpressiva, para fins
da configuração da fraude, quando outros candidatos, do gênero masculino, inseridos em
contexto eleitoral do mesmo município, com a disponibilidade do período total da
propaganda, obtiveram votos ligeiramente superiores, conduziria à construção de um
critério implicitamente discriminatório, incompatível com a lógica da política afirmativa.
Não se pode, portanto, extrair da votação reduzida presunção automática de ausência de
campanha, desinteresse ou fraude, sobretudo quando há explicação fática plausível e
objetiva para o resultado obtido.
Dessa forma, a análise deve considerar o contexto específico da candidatura substitutiva
e o exíguo período de campanha disponível, sob pena de se desconsiderar elemento
essencial para a correta apreciação da realidade fática do caso.
Há que se concluir, portanto, que a obtenção de 1 voto, embora numericamente modesto,
não se revela, diante das circunstâncias do caso concreto, suficiente para caracterizar
votação inexpressiva apta a configurar fraude.

I.I.II.
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADA
OU
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE
A padronização das prestações de contas eleitorais, embora possa representar um indício
de possível fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula nº 73 do colendo Tribunal
Superior Eleitoral, também deve ser analisada de forma equitativa no que diz respeito aos
gastos de campanha realizados pelas candidaturas femininas e masculinas do mesmo
partido político.
Registre-se que o Diretório Municipal do Partido Liberal de Pinhal de São Bento, nos
termos da divulgação oficial publicada em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-individual/prestacoes- esperadas/partido/2024/2045202024/74640/4/22?retornoBreadcrumb=lista-
partidos&uf=PR, não recebeu recursos do Fundo Partidário.

Num. 44879473 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Esse dado é extremamente relevante, pois afasta a hipótese de direcionamento artificial
de recursos ou de tratamento financeiro meramente formal destinado apenas ao
cumprimento aparente da cota de gênero. A ausência de repasse de recursos financeiros
permite concluir que, ao menos no âmbito financeiro, não houve tratamento privilegiado
ou diferenciado por parte da candidatura majoritária ou da estrutura partidária.
As receitas de campanha declaradas pelos candidatos do Partido Liberal encontram-se
disponíveis
no
site
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024,
com
os
seguintes valores:

Os 8 (oito) candidatos do Partido Liberal realizaram suas campanhas com receitas
provenientes de recursos próprios ou doações de pessoas físicas diversas, sendo que 3
(três) deles, com os nomes de urna Janete do Amaral, Kauana e Miguel, arrecadaram em
suas campanhas o valor de R$ 450,00.
No caso de Kauana, o montante de R$ 450,00 proveio de doação de Vlademir Francisco
Manenti e foi utilizado para a confecção de materiais gráficos. Já Miguel e Janete do
Amaral utilizaram recursos próprios.
Os valores recebidos pelos candidatos provêm de liberalidade individual própria ou de
apoiadores, atos de natureza personalíssima, estranhos à esfera de deliberação partidária
e incompatível com qualquer conclusão de direcionamento institucional de recursos.

Num. 44879473 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Repise-se que a candidatura de Kauana se deu em caráter de substituição, cujo registro
de candidatura foi deferido apenas em 17-9-26, o que indica que a candidata teve menos
tempo hábil para arrecadar recursos.
Ainda assim, os candidatos Janete do Amaral e Miguel, que tiveram período maior de
campanha, declararam movimentação financeira no mesmo valor de R$ 450,00 em suas
prestações de contas.
Não se verifica, portanto, a ocorrência de tratamento financeiro diferenciado ou
meramente simbólico entre os candidatos do Partido Liberal, o que afasta a padronização
contábil, ou a ausência de movimentação relevante, exigidas pela Súmula 73 do TSE.

I.I.III. DA AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA
A respeito dos atos de campanha, a r. sentença registrou que a defesa apresentou a
confecção de materiais impressos, no valor de R$ 450,00, e que devido à gravidez de
risco, a candidata concentrou sua campanha a visitas apenas na comunidade em que
reside, o que são consideradas formas válidas de propaganda, em que pese tenha
conquistado apenas um voto.
A alegada gravidez de risco não foi suficientemente comprovada nos autos, eis que o
documento ID 44380994 apresenta o documento "carteira da gestante" do qual consta a
informação "estratificação de risco inicial (na primeira consulta) - Intermediário", com
anotações de caráter médico dos quais não é possível se extrair a conclusão de que se
trataria efetivamente de uma "gravidez de risco".
Não há dúvida, entretanto, de que a então candidata encontrava-se grávida, pois o
mesmo documento ID 44380994 aponta que o início oficial do acompanhamento médico
se deu em 18-7-24, sendo o último registro redigido em 17-10-24. Apesar de se tratar de
uma circunstância preexistente em relação ao registro de candidatura, a gravidez é uma
condição cuja natureza pode afetar o bem-estar e a disposição da gestante de maneiras
imprevisíveis, com o potencial de prejudicar a realização de atos de campanha eleitoral.
Já o documento ID 44380993 apresenta nota fiscal referente à confecção de 1.500
"colinhas" e 1.500 "santinhos", emitida em 24-9-24, e cheque no valor de R$ 450,00
assinado por Kauana. Na contestação (ID 44380985) contém a imagem utilizada no
material de campanha, com sua foto, nome e número de urna, cargo pretendido e o
partido ao qual filiada:

Num. 44879473 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58

Dado que o registro de candidatura de Kauana foi deferido apenas em 17-9-24, verifica-se
que a nota fiscal foi emitida sete dias após a oficialização de sua candidatura, o que pode
ser considerado um prazo razoável para a produção do material gráfico. Assim, a
candidata teve 13 dias para realizar a distribuição do material.
Quanto à alegação de que a candidata poderia ter feito campanha nas redes sociais, tem-
se que cabe aos partidos e aos candidatos definir a gestão e a estratégia de campanha
que pretendem adotar, de forma que a falta de campanha nesse âmbito não se presta a
comprovar a eventual ocorrência de irregularidade.
Por fim, quanto à prova produzida em audiência, consistente nos depoimentos da
testemunha Alfredo João Schuster, Secretário Municipal de Administração de Pinhal de
São Bento, e dos informantes Írio Fernandes, amigo do recorrente, e Douglas Eduardo
Boeira da Silveira, presidente do mesmo partido político do recorrente, os depoimentos
convergem para as afirmações de que não conhecem Kauana e que apesar de
acompanharem ativamente o período eleitoral, não a viram realizando atos de campanha.
Tais depoimentos se fundamentam em um "fato negativo", qual seja, a falta de percepção

Num. 44879473 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
de atos de campanha por parte da testemunha e dos informantes. Provas com essa
característica têm, inerentemente, um valor probatório restrito, pois como bem ponderou o
Juízo da 83ª Zona Eleitoral, "O fato de três cidadãos, ainda que atentos ao pleito, não
terem presenciado a campanha da investigada não constitui prova cabal de que a
campanha não existiu."
Com efeito, a campanha eleitoral pode se desenvolver de variadas formas, tanto por
grandes eventos públicos quanto por reuniões menores na comunidade, o que implica
dizer que o fato de os depoentes não terem visto Kauana praticando atos de campanha
não configura, de plano, prova robusta da inexistência de qualquer ato de campanha.
De outro lado, depreende-se dos autos a emissão de nota fiscal referente à produção de
material gráfico de campanha, a demonstrar a prática de atos de campanha, além do fato
de que Kauana teve um período mais curto para a realização de campanha eleitoral.
Logo, diante dos elementos constantes nos autos, não é possível observar, indene de
dúvidas, a absoluta ausência de atos de campanha, especialmente diante da produção de
material gráfico.

II.II DA ANÁLISE GERAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO
No caso em análise, não é possível verificar, de forma robusta, diante do contexto em que
inserida a candidatura, a ocorrência de votação inexpressiva, a existência de prestação
padronizada, ou com irrelevante movimentação, e a absoluta ausência de atos de
campanha, que demonstrem a intenção deliberada de simular candidatura com o
propósito de burlar a lei.
Uma campanha modesta não pode ser confundida com candidatura inviável. A viabilidade
eleitoral não se mede exclusivamente pelo volume de recursos empregados, pela
estrutura de campanha ou pelo desempenho final nas urnas. O ordenamento jurídico não
condiciona a legitimidade da candidatura à demonstração prévia de competitividade ou
robustez financeira. Ao contrário, o modelo democrático pressupõe a possibilidade de
participação ampla, inclusive de candidaturas com menor capacidade econômica ou
inserção política incipiente.
Especialmente em municípios de pequeno porte, é comum que campanhas sejam
conduzidas de forma simples, com baixo investimento financeiro e forte dependência de
redes pessoais e apoio comunitário. A modéstia estrutural, nesses casos, reflete a
realidade local e não a inexistência de intenção real de disputa.
Confundir campanha modesta com candidatura inviável implicaria introduzir, de forma
indireta, um critério elitizante no processo eleitoral, privilegiando candidatos com maior
poder econômico ou maior capital político prévio. Essa compreensão colidiria com os
princípios da igualdade de oportunidades e do pluralismo político, pilares do regime
democrático.

Num. 44879473 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
Além disso, no contexto das ações afirmativas de gênero, essa distinção torna-se ainda
mais sensível. Mulheres historicamente enfrentam maiores obstáculos de acesso a
financiamento, visibilidade e apoio partidário. Exigir delas padrão elevado de estrutura ou
desempenho como prova de autenticidade da candidatura significaria, na prática, impor
ônus mais gravoso justamente ao grupo que a política pública busca incentivar.
Assim, a simplicidade ou limitação material da campanha não pode ser tomada como
sinônimo de inviabilidade para fins de reconhecimento da fraude. A autenticidade da
candidatura deve ser aferida a partir da existência de atos concretos de participação no
pleito, presentes no caso em análise, e não pelo grau de sofisticação ou pelo montante de
recursos empregados.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude na
candidatura de Kauana, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro muliere.

I.III. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO
O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-representação
feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade substantiva e não
meramente formal entre os gêneros, em consonância com os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da lei,
mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito político e
social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de diversas
funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação de
interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades históricas e
estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-representação

Num. 44879473 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às desigualdades
reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além da
avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural que
condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como práticas de
violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais impactam tanto a
atuação das candidatas quanto a implementação das cotas eleitorais, permitindo decisões
mais justas e coerentes com a realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente, uma
posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória e
na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa destinada a
viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que ainda persistem no
processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas, havendo
dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, como é o caso dos
autos, deve-se aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro muliere
propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre elementos
subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja feita em favor da
mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas pelas
mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a recursos
financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades domésticas
desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere como técnica
hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que podem
ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de

Num. 44879473 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um ônus
que não recai sobre homens.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha ou
participação limitada em atos eleitorais.
Essas circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais que
afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de cotas
de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude resulte na
imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo das
mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio, mas
a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade substancial
e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.
A Justiça Eleitoral, ao exercer seu papel fiscalizador, deve agir com rigor na apuração de
fraudes, mas também com responsabilidade institucional para não comprometer, sem
provas firmes, a vontade do eleitorado.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que não se
comprovou a alegada fraude à cota de gênero.
II - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a

Num. 44879473 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:22:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213221781600000043815304
Número do documento: 26042213221781600000043815304
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:21:58
ação de investigação judicial eleitoral.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600577-78.2024.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA - Advogado
do RECORRENTE: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - PR85260 - RECORRIDOS: KAUANA
DUARTE DA SILVA, RUDINEI BRIEDES, EDSON JOSE DA SILVA, CLAUDIA FACCO BRITO,
EDERSON SLOBOZAN, JANETE GRIEBLER DO AMARAL, MIGUEL SANTOS DA SILVA, PAULO
SERGIO DE LIMA - Advogados dos RECORRIDOS: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora, vencidos os juízes Osvaldo Canela Junior, que declara voto, e
Tatiane de Cássia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.04.2026